Tribunal: STF
Processo: RE 1256074
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR EFETIVADO PELA LEI 100/2007 – AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA – TEMPO PARA APOSENTADORIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a parte autora completou 55 anos (requisito de idade) em 29 de junho de 2016. Ou seja, nessa data a autora implementou todos os requisitos de aposentadoria, conforme previsto no Art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal, já que, com a prorrogação de sua licença para tratar a saúde, também completou o requisito do tempo de contribuição.” (DOC 13, p. 5)
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 17)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 2/3): 
    “No caso dos autos, o objeto recursal visa reconhecer o direito da recorrida a averbação do tempo de 10 anos 10 meses e 5 dias com relação ao cargo 1 para fins de aposentadoria.
    A recorrente foi efetivada pela Lei Complementar 100/2007, sendo que quando a mencionada Lei fora declarada inconstitucional encontrava-se em licença saúde, razão pela qual permaneceu segurada, finalizando durante esse período o tempo de contribuição necessário à sua aposentadoria.
    Contudo, requereu a desaverbação do tempo anteriormente averbado referente ao Cargo 01 conforme documentação acostada ao evento 01, sendo deferido pedido, não podendo assim o tempo de 10 anos 10 meses e 05 ser considerado para fins de aposentadoria referente ao cargo pleiteado.
    Como dito, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, o qual apresentou as razões do seu convencimento. No nosso sistema processual o Juiz apreciará a prova livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.
    Assim, não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença, pelo que deve ser mantida.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. PRECEDENTES. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 766999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Exoneração. Aposentadoria pelo regime próprio. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1229032-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.12.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente